Tribunal: TJDFT
Processo: 0712342-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712342-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GABRIEL PEREIRA DE SOUSA IMPETRADO: DESEMBARGADORA RELATORA DO AGAVO DE INSTRUMENTO No 0710811-69.2024.8.07.0000 D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por Gabriel Pereira de Sousa, contra decisão que indeferiu pleito de atribuição de efeito suspensivo a recurso proferida pela Desembargadora Relatora dos autos do Agravo de Instrumento no 0710811-69.2024.8.07.0000 (ID 57347545, p. 21/26). Consta dos autos que foi proposto incidente de remoção de inventariante em desfavor do ora impetrante perante o Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF. O pedido foi julgado procedente para removê-lo do cargo de inventariante, substituindo-o pelo requerente do incidente, mediante compromisso a ser firmado nos autos do inventário (ID 57347545, p. 21/25). O ora impetrante interpôs agravo de instrumento contra a decisão que decidiu o incidente de remoção de inventariante. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o seu provimento para mantê-lo como inventariante (ID 57347545, p. 2/10). Em decisão proferida em 21/03/2024, a relatora do Agravo de Instrumento no 0710811-69.2024.8.07.0000, Desembargadora Vera Andrighi, da Sexta Turma Cível, indeferiu o efeito suspensivo ao recurso (ID 57347545, p. 21/26). O impetrante se insurge contra essa decisão, sustentando o cabimento do mandado de segurança por se tratar de decisão teratológica, razão pela qual alega ser possível a utilização da ação constitucional como sucedâneo recursal. Sustenta que a decisão impugnada é “integralmente teratológica, sendo ainda genérica”, pois não discorreu sobre os citados fundamentos jurídicos robustos do decisum agravado, não apreciou os argumentos jurídicos lançados pelo agravante para rebatê-los e porque apresenta “brevíssima explicação” em “um trecho de 6 linhas”. Afirma haver prova documental que ratifica, de modo incontroverso, o direito líquido e certo do impetrante, razão pela qual sustenta estar presente o fundamento relevante para a suspensão do ato impugnado, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009. Ressalta que “caso não se suspenda o ato guerreado implicará ineficácia da Segurança, uma vez que por se tratar de remoção de inventariante, o patrimônio pertencente ao espólio poderá ser dilapidado.” Pede o deferimento da liminar para determinar a imediata suspensão da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pede a concessão da segurança “para determinar que a autoridade impetrada conceda efeito suspensivo ao agravo interposto”. Custas recolhidas (ID 57347546). É o relatório. O mandado de segurança não deve ser admitido. O impetrante se insurge contra decisão monocrática da Relatora do Agravo de Instrumento no 0710811-69.2024.8.07.0000 que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 49192644, p. 1). A Lei n.o 12.016/2009 prevê em seu artigo 5o, inciso II, que não se concede mandado de segurança quando se tratar “de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”. Nesse sentido é o entendimento firmado no Enunciado no 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Súmula no 267. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” De igual forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que o mandado de segurança representa via imprópria para impugnar decisão judicial passível de recurso, conforme se confere de recentes julgados da sua Corte Especial: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 182/STJ. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO RECORRÍVEL. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial exige seja desde logo evidenciada sua flagrante ilegalidade ou teratologia, circunstâncias não identificadas no caso presente. 1.1. Na espécie, a autoridade coatora limitou-se a determinar, como mero corolário e para conferir efetividade à decisão que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional, a restituição de valores levantados pelos impetrantes, sem o que se tornaria ineficaz o provimento acautelatório deferido ao autor da ação desconstitutiva. 1.2. Não há falar em supressão de instância, pois é certo que a decisão antecipatória foi proferida no âmbito de ação originária em trâmite por esta Corte Superior. Tampouco se qualifica a cogitada violação do direito adquirido e de ato jurídico perfeito, haja vista que o título objeto do cumprimento de sentença encontra-se sub judice, sendo reconhecida, pela autoridade judiciária competente, a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável, razão pela qual deferida, nos termos da lei, a antecipação de tutela reivindicada pela parte autora da ação rescisória. 1.3. Longe, dessarte, de configurar hipótese na qual se faz possível desde logo identificar a cogitada ilegalidade ou teratologia. 2. À luz do disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2.1. A decisão agravada afirmou que a autoridade coatora proferiu a decisão impugnada pelo mandado de segurança com fundamento no poder geral de cautela (CPC/2015, art. 301, parte final), motivação inatacada no recurso interno, atraindo a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ. 3. Não se admite a impetração de segurança como sucedâneo recursal. 3.1. É indubitável o cabimento de recurso contra a decisão judicial objeto deste writ, o que evidencia que a impetração tem por finalidade substituir a medida processual adequada, desfigurando o cabimento do remédio constitucional, o que não se admite. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no MS n. 29.694/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 29/11/2023, DJe de 4/12/2023.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR: JULGADO DO STJ. DECLARAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA MANIFESTA DE TERATOLOGIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súm. n. 267 do STF, "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." Essa é a regra, excepcionada somente nas hipóteses em que a decisão judicial é manifestamente ilegal ou teratológica. 2. O acórdão impugnado pelo mandado de segurança está com farta indicação de precedentes específicos e recentes do STJ sobre a comprovação da tempestividade do recurso no momento de sua interposição, sobre a impossibilidade de considerar o feriado de Corpus Christi como feriado nacional, sobre necessidade de documento idôneo para a comprovação da tempestividade. Por essas razões, não é possível considerar a existência de teratologia nos julgados proferidos pelo STJ nos autos do AREsp n. 2.181.902/SP. 3. Logo, o julgado indicado pela parte ora agravante como ato coator é, na verdade, irretocáveis e não pode ser considerado manifestamente ilegal, tampouco teratológica. Ademais, poderia ter sido impugnado pelas vias recursais devidas. Assim, a decisão ora recorrida deve ser mantida porque o mandado de segurança é manifestamente incabível. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no MS n. 29.573/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 29/11/2023, DJe de 4/12/2023.) No caso em exame, o impetrante impugna no presente mandado de segurança decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento no 0710811-69.2024.8.07.0000 contra a qual cabe recurso previsto na legislação processual civil, não se admitindo, portanto, a utilização da ação constitucional como sucedâneo recursal que ainda resultaria na subtração do exame da matéria impugnada pelo órgão colegiado competente. Além disso, não procedem as alegações do impetrante acerca do cabimento do mandado de segurança por se tratar de decisão judicial manifestamente teratológica, ao argumento de não apresentar fundamentação suficiente e adequada à luz das razões apresentadas no agravo de instrumento, pois no julgamento do AI no 791292, na sistemática da repercussão geral (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Nessa linha, não há que se falar em decisão teratológica, pois o ato judicial impugnado apresentou fundamentação, ainda que sucinta, para indeferir o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, tendo motivado o indeferimento, após a transcrição da íntegra do decisum agravado, ao fundamento de que “as razões recursais do agravante não infirmam os robustos fundamentos expostos pela MM. Juíza na r. decisão agravada para acolher o pedido a fim de removê-lo do cargo de inventariante.” (ID 57347545, p. 21/26). Com efeito, reafirma-se o entendimento jurisprudencial consolidado de que “o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível quando demonstrado o caráter abusivo, a manifesta ilegalidade ou teratologia no ato indicado como coator e esgotadas todas as outras providências legais para impugnação da decisão. Do mesmo modo, é incabível o mandado de segurança quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso específico ou transitada em julgado.” (AgInt no MS n. 29.664/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 29/11/2023, DJe de 7/12/2023). Dessa forma, tratando-se de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial da qual cabe recurso e em relação à qual ausente flagrante teratologia ou ilegalidade, não se admite o presente remédio constitucional. Diante do exposto, indefiro a petição inicial e extingo o mandado de segurança sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 5o, inciso III, artigo 6o, § 5o, e artigo 10, caput, todos da Lei no 12.016/2009, c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso IX, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Custas finais, se houver, pelo impetrante. Sem honorários, ex vi do artigo 25 da Lei no 12.016/2016. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado a presente decisão e após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 2 de abril de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador